Tribunal: TJDFT
Processo: 0017243-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do certificado pela diligente Secretaria deste Conselho Especial, tendo em conta o largo interstício decorrido desde a expedição das diligências citatórias que se encontram em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estando o trânsito procedimental dependendo da devolução de Carta(s) Precatória(s) de citação, em especial aquelas destinadas à citação dos litisconsortes João Alberto de Oliveira Góis e Samuel Ricardo Silva Gomes, diligências que, em verdade, estão afetas ao seu impulso, diga a impetrante, em 5 (cinco) dias, sobre o prosseguimento, evidenciando, inclusive, os atos que praticara visando impulsionar o curso processual. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator